Tribunal: STF
Processo: Rcl 85576
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Brito Uchâo, em favor de Cássio Daniel de Souza Santos, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0829864-69.2025.8.18.0140, em tramitação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, que supostamente teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.



    2. O autor alega que o réu, preso preventivamente em 10.06.2025, foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º-B, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que o Juízo de origem utiliza a prisão preventiva como meio de burlar a regra decidida por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54, quanto à vedação da execução provisória da sentença condenatória. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.



    8. Ocorre que, da leitura do ato reclamado, se depreende que o autor se encontra privado de liberdade porque o Juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do ato reclamado:



    “VII. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 



    Não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade e apelar solto. Apresenta-se como pessoa perigosa para o convívio social. Vejo presentes ainda os requisitos da Prisão Preventiva (art. 312, CPP), entre eles a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 387, §1º do CPP, conforme segue:



    DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO SENTENCIADO



    A prisão cautelar em face da condenação em primeiro grau, faz-se necessária, no caso concreto, como garantia da ordem pública, visto que, em liberdade, os réus poderão vir a cometer outros crimes.



    De início, não posso desconsiderar que o acusado permaneceu segregado durante toda a instrução. Assim sendo, não faz sentido, agora, após ter sido confirmada a sentença condenatória, conceder-lhe o direito de apelar em liberdade.



    (...)



    Ademais, o modus operandi utilizado pelo acusado, bem como a sua vasta ficha criminal, demonstra periculosidade, merecendo, portanto, maior rigor em seu tratamento, uma vez que tais delitos geram intranquilidade social.



    Por outro lado ressalto que o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade não é incompatível com as custódias cautelares, nada impedindo a manutenção da prisão em flagrante ou a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Destaco que ‘a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência’ (Enunciado nº 09/STJ).



    (...)



    Assim, a decisão que denega ao Réu o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada (artigos 5º, LXI e 93, IX da Constituição Federal), sendo concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não havendo ilegalidade ou constrangimento na constrição imposta ao Réu, que não deve aguardar o julgamento do recurso solto, acaso venha a ser interposto.



    Ademais, permanecem presentes os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, abrigados na parte final do art. 312, do Código Processo Penal, subsistem no caso: a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria, afirmados inclusive por esta condenação. A anterior prática de crimes sem condenação serve para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    (...)



    Por tais razões, não reconheço ao Condenado o direito de recorrer em liberdade” (grifos acrescidos).



    9.  Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RCL 62584 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RCL 67372-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanini; RCL 65282-AgR, Rel.Min.Alexandre de Moraes; e RCL 45412-AgR. Rel. Min. Nunes Marques).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator